Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-80.2012.8.11.0038
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002173-80.2012.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 914.360.871-04 (EMBARGANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (ADVOGADO), ELIZANGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO - CPF: 688.309.121-15 (EMBARGADO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (ADVOGADO), ANDERSON CAETANO RIBEIRO - CPF: 661.163.096-15 (EMBARGADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro ME (EMBARGADO), ELIZÂNGELA CARVALHO BENVENUTI RIBEIRO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “CONTRADIÇÃO E OMISSÃO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.
Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edson Cavalcante dos Santos em face do v. acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação n.o 0002173-80.2012.8.11.0038, que foi apresentado em Cumprimento de Sentença movida contra Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro e Outro, perante a Vara Única da Comarca de Araputanga.

O acórdão, constante do ID no 225803167 e proferido pela Turma Julgadora, decidiu pelo desprovimento do recurso, em decisão unânime.

Insatisfeito, o exequente/embargante alega, em síntese, a ocorrência de vício de obscuridade/omissão.

Argumenta que o acórdão embargado não se manifestou de maneira clara quanto à relevância da ausência de prova documental do contrato de compra e venda firmado antes da homologação do acordo extrajudicial. Segundo o embargante, o acórdão foi omisso ao não considerar devidamente as provas constantes nos autos, sustentando que o acordo foi celebrado em 07.02.2013, a escritura lavrada em 26.02.2013, mas o contrato de compra e venda com o Sr. Ataíde foi datado de 02.02.2013.

Afirma que os documentos juntados aos autos não foram devidamente apreciados e que foi induzido a erro, uma vez que o imóvel já havia sido negociado anteriormente entre as partes. Adicionalmente, questiona a validade de prova oral, alegando a irrelevância de testemunho sem fé pública.

Ressalta que existe contradição no acórdão ao exigir que o embargante produza prova negativa de seu direito. Edson alega que apresentou elementos indicando a existência de um contrato de compra e venda em nome de Ataíde Bento, anterior ao acordo judicial, o que caracterizaria má-fé por parte dos agravados. Alega também que a sentença e o acórdão não consideraram adequadamente a ausência de comprovação de pagamento.

O embargante prequestiona as questões suscitadas e solicita o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado, com o consequente provimento do recurso e a reforma do acórdão embargado.

Sem contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Isso porque, em que pese as alegações da embargante, o v. acórdão discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação:

“(...);
No caso em espécie, a prova oral, como consubstanciou os fundamentos da sentença, revelou coerência com a assertiva de cumprimento integral da obrigação pelas partes recorridas, nos moldes contidos no acordo homologado judicialmente. Ao importe assim declarado pelas testemunhas:

“Em seu depoimento pessoal, a requerida/executada Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro asseverou que:

“[...] houve o cumprimento do acordo por Edson; no momento da celebração do acordo, estava na posse do imóvel; desconhecia Ataíde até o momento de iniciar o procedimento de transferência; não recebeu valores diretamente de Ataíde; o pessoal do Cartório entrou em contato avisando que Edson deixou uma autorização para transferir o domínio ao Ataíde [...]”.

Em seu depoimento pessoal, o requerido/executado Anderson Caetano Ribeiro asseverou que:

“[...] houve o cumprimento do acordo por Edson; no momento da celebração do acordo, Edson estava na posse do imóvel; o Cartório entrou em contato avisando que Edson deixou uma autorização para transferir o domínio ao Ataíde; desconhece se Edson recebeu valores de Ataíde ou do filho deste último; desconhece Ataíde ou seu filho; desconhece que atualmente exerce a posse do imóvel [...]”.

A testemunha Pamilla Cristina do Carmo, trabalhava no Cartório à época dos fatos, declarou em Juízo que: “[...] conhece as partes por ser uma cidade pequena; mencionou os "apelidos" de todas as partes conforme são conhecidos na cidade; Edson (“Leo”) compareceu pessoalmente ao Cartório e autorizou a transferência da propriedade para a pessoa identificada como Ataíde ou o filho deste; em outro momento, Ataíde compareceu ao Cartório na companhia da professora Valdirene com o fim de obter informações a respeito de Anderson para a sua localização; Edson disse que iria viajar e autorizava a transferência; destacou que os procedimentos internos se pautaram na autorização de Edson e conferência dos documentos de praxe [...]”.

Destarte, em análise de todo arcabouço de prova dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença de primeiro grau, que o autor não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, a ocorrência de fraude no ato de transferência de imóvel a pessoa indicada por ele, nos termos do acordo pactuado entre as partes.

Isto porque, não é possível presumir o inadimplemento do acordo, ou existência de fraude, com base meramente nas alegações do autor, visto que em contramão as suas alegações, restou comprovado por testemunha, corroborado pela possibilidade em acordo, da transferência de propriedade imóvel à pessoa indicada pelo próprio autor. Fato esse comprovado nos autos pela testemunha Pamilla Cristina do Carmo, que trabalhava no Cartório à época dos fatos.

Entendo desta forma que a simples alegação por parte do apelante a pretensão de constituição de direito, sem que houvesse fundamento em provas nos autos, não é suficiente para a procedência de seus pedidos, pela simples conjugação de fato alegado e não demonstrado, equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio).

De outro norte, bem asseverou a recorrida que consubstanciado nos termo do acordo, que as negociações realizadas entre as partes tiveram início em data de 10/01/2013, com a transferência da posse do caminhão, “Carroc ABT” para a Elizangela Carvalho, ofertado pelo Edson Cavalcante como forma de pagamento de dívida, e que teve a protocolização do acordo se deu em data 13/02/2013. Desta forma, combateu o fato alegado pelo autor de que há contrato de compra e venda do imóvel ao Ataíde em (02/02/2013), anterior ao próprio acordo.

Dessa forma, em que pese o acordo formalizado entre as partes, não há como se impor a anulação de transferência de propriedade, por fraude, declarando a existência de descumprimento contratual, pela simples razão de não existir prova mínima neste sentido nos presentes autos.

Portanto, tendo em vista que o recorrente deixou de comprovar a veracidade dos fatos que trouxe aos autos, deixando, também, de evidenciar a própria constituição do seu direito à pretensão de anulação de ato, decorrente do termo acordado, é mister que se mantenha a sentença combatida incólume.” (SIC)

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.
Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024